Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717758-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA contra decisão de ID 15035379, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da prolação da sentença no processo de origem. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator